Tribunal: TCU
Processo: 013.822/2017-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
REFORMA. PROCESSO GERADO AUTOMATICAMENTE COM ATOS PRIORIZADOS/SELECIONADOS PELA SEFIP

Inteiro teor:
Acórdão 6193/2025-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 2o, do Regimento Interno/TCU, e o art. 7o, inciso I, e §§ 4o e 5o, da Resolução/TCU 353/2023 (com a redação dada pela Resolução/TCU 377/2025), em reconhecer o registro tácito dos atos de reforma dos Srs. Athayde Caetano da Silva (peça 3), Carlos Alfredo Pellegrino (peça 6) e Carlos Vicente Sales (peça 10), sem prejuízo de restituir os autos à AudPessoal para que dê início aos procedimentos destinados à revisão de ofício dos aludidos atos, bem como em ordenar o registro dos demais atos de reforma a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 013.822/2017-9 (REFORMA) 1.1. Interessados: Antonio Pereira da Silva Filho (XXX.309.647-XX); Arno Pellegrini (XXX.637.790-XX); Athayde Caetano da Silva (XXX.472.447-XX); Bernardino Nazareth Machado de Souza (XXX.067.127-XX); Carlos Alberto da Costa (XXX.602.444-XX); Carlos Alfredo Pellegrino (XXX.108.589-XX); Carlos Augusto de Souza Vieira (XXX.844.597-XX); Carlos Fernandes Dias de Moraes (XXX.360.607-XX); Carlos Francisco da Silva (XXX.577.447-XX); Carlos Vicente Sales (XXX.556.577-XX). 1.2. Órgão: Primeira Região Militar. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.